Tribunal: STF
Processo: HC 271171
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 

    1. Ato indicado como coator em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.

    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

    3. Inadequação da via eleita para reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias. Precedentes. 

    4. Agravo regimental conhecido e não provido.